Tribunal: TJES
Processo: 0000698-65.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-65.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO DE SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000698-65.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
“
CAPUT”,

DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06
).
INVIABILIDADE
.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.
2
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
QUANTIDADE
D
E
DROGAS APREENDIDAS
.
3.

REDUÇÃO
OU ISENÇÃO
DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE.

SANÇÃO DECORRENTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL.
4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
. Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecentes apreendidos, somado à apreensão de balança de precisão, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais militares, atestando saberem que o acusado atuava como traficante
2
. Inviável

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
3.

Mantendo-se inalterada a dosimetria, descabe falar em modificação da pena pecuniária estabelecida com base nos mesmos fundamentos da dosagem da pena corporal. Ademais, a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo que se falar em isenção.
4.

A concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000698-65.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

PAULO DE SOUZA JÚNIOR
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que:

“
(...) Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 16:35h, Rua Dois, n° 47, Conjunto Habitacional Jardim Primavera, Aracuí, Castelo/ES, o denunciado PAULO DE SOUZA JÚNIOR foi flagrado portando expressiva quantidade e variedade de drogas, já fracionadas e prontas para comercialização.

Revela mais a peça informativa que os policiais Luiz Gustavo de Oliveira e Luciano Marcos Lorenzoni Filho, após operação onde foi apreendida 01 (uma) submetralhadora, quando um indivíduo logrou êxito em evadir o local conforme BU 5261960, realizaram diligências para identificar e capturá-lo, quando receberam informações dando conta de que o evadido era o denunciado, que estava utilizando uma casa em Aracuí como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Conta ainda, que adiante de tais informações os policiais diligenciaram até o local supracitado e avistaram o denunciado próximo à residência, que percebendo a presença dos militares dispensou 01 (um) pequeno saco e correu em direção da casa, oportunidade em que o saco foi prontamente recuperado e constatou-se haver 05 (cinco) unidades de substância análoga à maconha já fracionadas e prontas para comercialização.

Narra mais a presente inquisa que diante do estado de flagrância, os milicianos o perseguiram e lograram êxito em capturá-lo, sendo que durante a abordagem o denunciado entregou 01 (uma) mala contendo 3,625 kg (três quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas) de substância análoga à maconha, quando visualizaram da janela da residência 01 (um) pote contendo uma porção razoável de substância análoga à maconha e 08 (oito) pinos de cocaína.

Consta, ainda, que os milicianos realizaram buscas pessoais, oportunidade em que lograram êxito em encontrar 300 (trezentos) gramas de substância análoga à cocaína e 01 (uma) minibalança de precisão, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, que possivelmente produziria 300 (trezentos) pinos da mesma substância, sendo que cada pino é vendido por aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

Narra finalmente, que o denunciado é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e os vizinhos informaram que a residência é utilizada livremente para a venda de entorpecentes. (...)”

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela (I) aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a atenuação da pena em virtude da confissão espontânea; (III) a concessão da assistência judiciária gratuita; (IV) a diminuição e o não pagamento da pena de multa e (V) o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

É sabido que, para a incidência causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, o MM. Juiz,
procede
ndo

correta
mente
conforme determinação legal,
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, vejamos:

“
[...]quanto à tese suscitada pela defesa no sentido da aplicação da causa de diminuição de pena estampada no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”),
entendo por bem rejeitá-la.

Isso porque, é evidenciado que réu Paulo de Souza Júnior já é conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimento da testemunha SD/PM Luiz Gustavo de Oliveira ao afirmar “que tinha informação de que o acusado trabalha como traficante”. Tal fato revela o descabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posto que evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas, não só isso, mas alia-se ainda, aos objetos que foram apreendidos como balança de precisão, quantidade e diversidade de substâncias[...]”

Ora, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecentes apreendidos, somado à apreensão de balança de precisão, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais militares, atestando saberem que o acusado atuava como traficante, demonstram a dedicação do recorrente ao crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

[...] IV - Como relatado na decisão agravada, a Corte de origem, diante do contexto de fatos e provas dos autos, chegou à conclusão de ser inegável a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, destacando "as circunstâncias do caso em concreto, o entorpecente apreendido, a balança de precisão, o montante em dinheiro encontrado, sem origem lícita comprovada, os depoimentos policiais, as mensagens trocadas entre as pessoas relacionadas na investigação policial, possível concluir que o réu exercia a traficância, de maneira associada, devendo a sentença ser mantida" (fl. 15). [...] VII - Nesse contexto, sendo inaplicável o tráfico privilegiado, restam prejudicados os pedidos de abrandamento de regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 826.997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Desta forma,

inviável me parece o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Adiante, pleiteou o acusado pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Contudo, sem razão.

Isso porque, agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao exasperar a pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, em observância aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, a r. sentença reconheceu a minorante em favor do recorrente, procedendo com a devida diminuição da reprimenda em
quantum
bastante razoável, qual seja, um ano de reclusão, me parecendo prejudicado o pleito defensivo neste ponto.

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena de multa, entendo que mantendo-se inalterada a dosimetria, descabe falar em modificação da pena pecuniária estabelecida com base nos mesmos fundamentos da dosagem da pena corporal.

Ademais, relembro que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo que se falar em isenção.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Dou por prequestionada as matérias suscitadas.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.